Tribunal: STF
Processo: RHC 268861
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. No decreto prisional, sobressaem as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a periculosidade social do paciente, evidenciada sobretudo pelo prognóstico de reiteração criminosa, o que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.